Tribunal: TJMT
Processo: 1017759-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017759-16.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), CLAUDINEI FERREIRA BENITEZ - CPF: 017.574.051-86 (PACIENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ALICE CRISTINA FERNANDES - CPF: 165.613.748-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

“HABEAS CORPUS” – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, LESÃO CORPORAL, DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO – PRETENSA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – INDICAÇÃO OBJETIVA DOS FATOS CONCRETOS QUE TORNAM NECESSÁRIA A CUSTÓDIA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS ANTERIORMENTE – REITERAÇÃO DELITIVA VERIFICADA – DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA SEGURANÇA DA VÍTIMA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – AVENTADA A SUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – DESCABIMENTO – PRISÃO PREVENTIVA IMPRESCINDÍVEL E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

Em que pese o caráter excepcional da privação cautelar da liberdade, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, como se verifica nos autos, faz-se imperativa a manutenção da prisão preventiva, sobretudo quando insuficientes as medidas cautelares de menor gravidade, já utilizadas e desobedecidas pelo paciente.

As condições pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de
Claudinei Ferreira Benitez
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática dos delitos de descumprimento de medida protetiva, embriaguez ao volante e lesão corporal em contexto doméstico.

Em apertada síntese, relata o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia
20.10.2019
por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, seja por não haver nenhum elemento de prova que indique que a soltura do paciente ofereça qualquer risco à sociedade, sobretudo por ostentar bons antecedentes e apresentar endereço firmado no distrito da culpa e ocupação lícita.

Realça, ainda, que não houve descumprimento de medidas protetivas, uma vez que a vítima
“(...) emitiu e juntou aos autos uma declaração expondo não se sentir ameaçada pelo paciente, bem como esclarecendo que deseja tê-lo em sua companhia novamente, o que deixa evidente a não periculosidade do requerente (...) esclarece que houve uma discussão na residência, mas que não passou de uma briga de casal, e que, independente do ocorrido, a mesma pretende manter o relacionamento com o paciente. Declarou ainda não ter medo do paciente, inclusive finalizou a declaração requerendo a revogação das medidas protetivas (...)”
(id. 24804451,
sic
).

Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), o que almeja ver confirmado ao fim. Juntou documentos.

O pedido de tutela liminar restou indeferido.

Os informes foram prestados a tempo e modo.

Parecer do ilustre presentante da Procuradoria-Geral de Justiça recomendando a denegação do “habeas corpus”.

V O T O R E L A T O R

Do atento cotejo das alegações e provas juntadas, constata-se que a decisão combatida deve ser mantida, assim como a prisão preventiva, indispensável, por ora.

Analisando os elementos coligidos, depreende-se que
Claudinei Ferreira Benitez
teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em
21.10.2019
, porque, em tese, teria praticado os delitos de descumprimento de medida protetiva, embriaguez ao volante e lesão corporal em ambiente doméstico em desfavor de sua companheira
Alice Cristina Fernandes
, contexto que está a corporificar, em princípio, o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema.

Segundo consta, no dia dos fatos, o paciente
“(...) ofendeu a integridade corporal da vítima Alice Cristina Fernandes, utilizando-se de um capacete, causando-lhe lesões corporais consistentes em equimose em face interna do lábio superior e ferida contusa aberta em lábio inferior (...)”
, e, ainda,
“(...) conduziu veículo automotor Ford/F1000, cor prata, placa BNV 4244, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (...)”
(id. 24804461,
sic
).

Em exame da decisão atacada, observa-se que, no que tange à ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente apenas quanto ao delito estampado no art. 129, §9o, do Código Penal, visando à garantia da ordem pública, à conta da pretensa gravidade do delito, da reiteração delitiva do paciente e da necessária preservação da integridade física e psicológica da vítima.

Ponderou, sob esse viés,
“(...) a necessidade de conservação do flagranteado em segregação cautelar com o fim de garantir a ordem pública possui como fundamento assegurar a integridade física e psíquica da vítima, impedindo uma eventual reiteração criminosa no contexto de violência doméstica e familiar (...) o simples fatos de que o autor já se mostra contumaz na prática delitiva no que tange a violência doméstica, fato comprovado pelas cópias de boletins de ocorrência (2017.18203, 2018.56040, 2018.221521), sendo, inclusive, preso em flagrante em posse de uma faca, além de estar dirigindo sob influência de álcool expondo sua vida e da coletividade em risco (...) com relação à reiteração criminosa, o custodiado revela periculosidade social, uma vez que em consulta aos antecedentes criminais, foi possível constatar que Claudinei Ferreira Benitez possui em trâmite contra si os seguintes registros criminais: Cód. 63944, Cód. 64850 e Cód. 64313, processos que apuram fatos criminosos (violência doméstica) em trâmite na Comarca de Itiquira/MT (...)”
(id. 24804458,
sic
).

Sob os fundamentos elencados, rememora-se o disposto no Enunciado no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
, de modo que se verifica a existência de vetores a justificar a manutenção da medida extrema.

Ainda, em detida consulta ao Sistema Institucional
Primus
deste Tribunal (autos no1152-58.2019.811.0027 - cód. 64313), vê-se que, na data de
12.08.2019
, o juízo já havia decretado novas medidas protetivas em favor da vítima
Alice Cristina Fernandes
(ainda vigentes), o que, à evidência, demonstra o descumprimento da aludida decisão judicial pelo paciente, justificando a decretação da medida de segregação.

Assim sendo, demonstra-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a impedir a submissão do paciente ao mero cumprimento de cautelares menos rígidas dispostas no art. 319 da Legislação Processual Penal, que não seriam suficientes para a tutela do meio social.

Acrescente-se que o
Parquet
já ofertou denúncia em
30.10.2019
(id. 24804461), e na data de
13.11.2019
veio a manifestar sobre o pedido de revogação da prisão e a declaração apresentada pela ofendida, no sentido que
“o pedido de revogação da prisão preventiva deve ser apreciado somente após a oitiva da ofendida em audiência judicial, quando da instrução processual, por analogia ao art. 16 da Lei 11.340/2006, que deverá ser marcada em regime de urgência (...) Subsidiariamente, com fulcro nos artigos 29 e 30 da Lei 11.340/06, pugna-se seja a vítima atendida e ouvida pela equipe multidisciplinar desse nobre Juízo, que poderá perquirir-lhe o real intento, inclusive sondando-a quanto aos motivos que a levaram a firmar a declaração particular, a fim de ‘fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante laudos ou verbalmente em audiência’, quando, então, a decisão que decretou a segregação cautelar poderia ser eventualmente revista”
(id. 24804460,
sic
).

Logo, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019